Tribunal: STF
Processo: RE 183447
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO  -  OBJETO. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
DEVE GUARDAR RELAÇÃO COM O QUE DECIDIDO PELA CORTE DE ORIGEM.
SE ESTA CONCLUI PELA ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO
COATORA, ISTO QUANTO A MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO,
DESCABE VERSAR SOBRE O TEMA DE FUNDO, LIGADO À PRÓPRIA LIDE.